Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUXILIAR SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. EXPOSIÇÃO HABITUAL. AGENTE BIOLÓGICO. ESGOTO. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E.
1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais insalubres, cuja caracterização, a teor do artigo 3o, caput, do Decreto Distrital n.o 32.547/2010, será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
2. Demonstrado que o servidor público autor exercia suas atividades de maneira habitual e permanente em local insalubre, com contato habitual com elemento de risco biológico (esgoto), lhe é devido o pagamento do adicional correspondente.
3. Em razão da natureza declaratória do laudo pericial, é cabível o pagamento de adicional de insalubridade retroativo à data em que caracterizada a situação.
4. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, visto que impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), e não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral, deve observar o IPCA-E.
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.